Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VÍCIOS APONTADOS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTENTE. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Diversamente do alegado pela parte embargada, a parte embargante não expõe apenas as razões do seu inconformismo, mas também os vícios que entende que estão presentes no julgado, razão pela qual o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional.
2. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
3. Consoante dispõe o artigo 492 do CPC, ao proferir sentença, o juiz está limitado ao pedido formulado na ação, em atenção ao princípio da congruência, de modo que a ausência de sua observância pode acarretar em vícios no julgado, tais como a prolação de sentença extra petita, ultra petita e citra petita.
4. Nos autos, a discussão posta volta-se para o excesso de execução e/ou acerto do cálculo apresentado pela parte ora embargante que atualizou o débito exequendo atualizado com juros moratórios, incidentes desde a data do levantamento.
5. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que os juros de mora, sem prejuízo da aplicação da taxa SELIC simples até a efetiva liquidação da obrigação, poderão ser agregados ao cálculo, a partir da citação e até a liquidação, nos moldes do art 405 do CC consoante proclama o art. 405 do C. Civil.
6. In casu, inexiste vício de julgamento ultra petita.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.